Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTO GESTÃO. RECUSA DE COBERTURA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O TOTAL DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de recursos de apelação interpostos pela operadora de plano de saúde e pela autora contra a sentença de parcial procedência que, confirmando a liminar, condenou a ré a custear a internação hospitalar e o tratamento da autora e, a pagar indenização por danos morais.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como no caso dos autos. Precedentes STJ. Configurada a situação de emergência e urgência, o plano de saúde deve garantir a cobertura da internação hospitalar e do tratamento necessário ao restabelecimento da segurada.
3. Não se limita a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado".
4. As Turmas que integram a Segunda Seção da Corte Superior já firmaram entendimento, em casos análogos, no sentido de que a condenação à obrigação de fazer ostenta benefício econômico, o qual se consubstancia no valor da cobertura indevidamente negada e, portanto, deve ser incluído na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação. Precedentes STJ: "a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada, repercutindo, assim, no cálculo da verba sucumbencial" (EAREsp n. 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022).
5. Recurso de apelação da ré improvido e recurso da autora provido.